Tribunal: STF
Processo: ARE 1554908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Monte Alto. Agente de apoio operacional. Demissão fundada no descumprimento de deveres funcionais previstos na Lei Municipal n. 1.860/94. Alegação de que a conduta do autor foi motivada pelo transtorno de dependência química (alcoolismo) de que era portador. Impossibilidade de se exigir da Administração que, de ofício, o afastasse de suas funções. Autor que não requereu licença para tratamento de saúde. Ausência de ilegalidade na conduta da Administração. Violação dos deveres funcionais bem demonstrada nos autos do procedimento administrativo disciplinar e reconhecida pelo próprio autor. Falecimento do autor, no curso do processo. Sentença que julgou a ação procedente em parte para anular o ato de demissão e condenar o Município a pagar ao irmão do autor, herdeiro habilitado nos autos, os vencimentos do cargo desde a data da demissão, até a data do falecimento, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prejudicado o pedido de reintegração no cargo. Recurso do Município provido para julgar a ação improcedente, redistribuídos os ônus de sucumbência e majorada a verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O reiterado descumprimento dos deveres funcionais não só foi bem demonstrado no procedimento administrativo, como também foi admitido pelo próprio apelante, que nem sequer negou as condutas que lhe foram imputadas, mas alegou que elas decorreram da dependência química que o acometia. Frise-se que o autor também não nega que sua conduta gerou prejuízo para o serviço público.



    [...]



    Todavia, é certo que o mero fato de ser ele dependente químico não lhe permitia descumprir de maneira reiterada seus deveres funcionais, previstos no art. 189 da Lei Municipal nº 1.860/94. Não se questiona que, tal como ele afirmou na inicial, “alcoolismo não é meramente um status da pessoa, mas sim uma doença que necessita de muita atenção e cuidados” (fl. 03). Ficou comprovado nos autos que ele era portador de moléstia, a saber, transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas (CID-10 F19.9, conforme conclusão da perícia a fl. 321). Todavia, em caso de doença, o servidor não pode simplesmente deixar de comparecer ao serviço e de exercer de maneira adequada suas funções, nem deixar de cumprir os deveres a elas inerentes. Deve, sim, requerer licença para tratamento de saúde, a qual lhe será concedida mediante constatação de comprometimento da capacidade laborativa, em inspeção médica realizada pelo órgão oficial, nos termos da legislação. E nada há nos autos a indicar tenha o autor formulado, a qualquer tempo, requerimento administrativo de licença-saúde. Saliente-se que ele nem sequer alegou tê-lo feito.



    Não se sustenta a alegação do autor de que cabia à Administração proceder à “suspensão da prestação do serviço do REQUERENTE e encaminhamento à Previdência Social para tratamento da patologia” (fl. 07). A constatação da doença que o acometia só poderia ter sido feita por inspeção médica, não bastando, evidentemente, para tal diagnóstico a simples afirmação do autor nesse sentido. Vale dizer, a verificação da efetiva existência do transtorno de dependência química não prescindia de avaliação médica, e esta jamais foi requerida pelo autor, impossível exigir da Administração que a ela procedesse de ofício e muito menos que o encaminhasse compulsoriamente para tratamento psiquiátrico.



    No mais, é dever do servidor público conhecer os deveres funcionais e as normas estatutárias a que se sujeita, independentemente de qualquer orientação que receba por parte da Administração. Por isso, não cabe alegar que, em razão da moléstia que o acometia, ele não tinha conhecimento da necessidade de requerimento de licença para tratamento de saúde. Ademais, ele tinha familiares que poderiam oferecer-lhe apoio e orientá-lo no sentido de requerer licença o que comumente ocorre em tais situações. Isso o demonstra o próprio fato de ter um herdeiro, o irmão habilitado nos autos após o falecimento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente